Tribunal: TJDFT
Processo: 0735446-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735446-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A EMBARGADO: BERNADETH MARA RODRIGUES SANTOS DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de embargos de declaração, opostos por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A em face da decisão que deferiu o pedido liminar formulado no agravo de instrumento para conceder efeito suspensivo a decisão proferida na primeira instância. Alega contradição e erro material ao afirmar que a decisão embargada entendeu pela falta de probabilidade do direito da agravada, mas em contrapartida deferiu a liminar. Assevera que interpôs o agravo de instrumento pleiteando o efeito suspensivo e posteriormente a cassação da liminar que deferiu o restabelecimento de energia na unidade consumidora agravada. A obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (artigo 1.022, CPC) constituem pressupostos intrínsecos dos Embargos de Declaração. No caso, ao revisitar a decisão embargada verifico inocorrência de vício tendo em vista que embora reconhecida a fundamentação da liminar proferida na origem, a agravada permaneceu sem pagar as demais faturas, superando o prazo de 90 dias, razão pela qual foi deferida a liminar pleiteada no agravo de instrumento assim especificado: “Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR por estar presente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado.” Assim, não evidenciado vício na decisão proferida, não conheço dos embargos de declaração opostos. Intime-se a agravada para contrarrazões. Após retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de dezembro de 2021